Tribunal: TJBA
Processo: 8107965-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107965-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: CENIRA JANUARIA SILVA

Advogado(s)
:
SAMIRA ARCANJO FERNANDES BATALHA, VERENA PINHEIRO SANTANA, MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO AUTORAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DO PLEITO PELO INSS. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO INSS, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DO ÍNICIO DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 34, DO REGULAMENTO DA PETROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8107965-48.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante

e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação
,
pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.